Tribunal: STF
Processo: Rcl 88965
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo dos Santos Tavares, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
Narra a defesa que o reclamante foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto (eDOC 1, p. 1).
Afirma que o acórdão do Tribunal de origem sugere que o reclamante deva inicialmente ingressar em regime mais gravoso para, apenas posteriormente, pleitear o direito de cumprir pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto (p. 3). 
 Alega que a referida unidade prisional se encontra em estado de superlotação crônica, uma vez que possui capacidade para 388 presos, mas abriga 517, circunstância que, a seu ver, descaracteriza o estabelecimento como adequado ao cumprimento do regime semiaberto (p. 4).
Aduz que ao determinar o cumprimento da pena em local superlotado, equivale materialmente à manutenção em regime prisional mais gravoso, configurando flagrante violação ao enunciado da Súmula Vinculante 56 (p. 5).
No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, a fim de que seja assegurado ao reclamante o início do cumprimento da pena em prisão domiciliar ou mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
É o relatório.
Decido.

Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 56, segundo o qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

Neste julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
No caso concreto, a controvérsia restringe-se a verificar se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ao determinar o início do cumprimento da pena em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, porém em situação de superlotação, a condenado foragido, configurou ofensa ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
Não vislumbro estrita aderência entre o inconformismo deduzido pela parte e o acórdão reclamado, revelando, portanto, inadmissível o manejo da reclamação. 
Isso porque não consta dos autos requerimento específico do reclamante ao juízo de origem que permitisse a análise de sua situação individual - inclusive porque se encontrava foragido -, nem exame acerca da adequação da unidade prisional à garantia dos direitos compatíveis com o regime semiaberto. Com efeito, compete ao juízo da execução penal aferir, caso a caso, se o estabelecimento prisional assegura ao sentenciado os direitos inerentes ao cumprimento da pena nos regimes semiaberto ou aberto, em conformidade com os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Ausente tal exame, não é viável a aferição de eventual violação da Súmula Vinculante 56.
No caso concreto, o Juízo de origem não realizou a análise da situação individual do sentenciado nem da adequação do estabelecimento, o que impede o reconhecimento de violação à tese firmada por esta Corte, tendo o acórdão reclamado destacado que o reclamante se encontrava foragido. Nesse sentido, cito trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:

“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente pela inexistência de prévio pleito dirigido ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Macapá, o que configura indevida supressão de instância. 
Não há notícia de que o magistrado natural tenha sequer tomado conhecimento da pretensão ora deduzida, tampouco de que tenha sido provocado a se manifestar sobre as questões levantadas.
Como destacado na decisão hostilizada, o uso do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso ou como instrumento de cognição originária em matéria submetida à execução penal é inadmissível, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e do próprio TJAP. 
Ademais, observa-se que a pretensão do agravante carece de contemporaneidade e de base fática mínima, uma vez que o paciente se encontra foragido do cumprimento da pena a ele imposta, consoante consta da própria guia de recolhimento e da petição inicial. Em outras palavras, não está submetido, de fato, a qualquer condição de cumprimento de pena em regime diverso ou mais gravoso. 
Sustentar que está em vias de sofrer constrangimento ilegal pela mera expedição de mandado de prisão para o regime legalmente fixado em sentença transitada em julgado representa nada menos do que o esvaziamento do título condenatório, manobra retórica que busca antecipar ilegalmente as consequências da privação de liberdade, afastando-se dos contornos jurídicos legítimos do Habeas Corpus, tentando subverter, por via oblíqua, o sistema de execução penal, com clara inversão da ordem de prioridades da fila de acesso a vagas em regime semiaberto, em prejuízo daqueles que já aguardam, de forma regular, o início da execução penal em regime compatível. 
Destaca-se, ademais, que a Súmula Vinculante n.º 56 não confere, por si só, um direito automático à prisão domiciliar ou à progressão antecipada de regime diante da mera alegação de superlotação carcerária. 
Conforme delineado pelo STF no RE 641.320/RS, a aplicação do enunciado pressupõe análise concreta pelo Juízo da Execução Penal, considerando a efetiva inexistência de vagas, as condições estruturais do estabelecimento, as alternativas de saída antecipada, monitoramento eletrônico ou restrição de direitos, além das circunstâncias pessoais do apenado. Trata-se, portanto, de mecanismo que exige cotejo individualizado, e não de cláusula geral de flexibilização do regime. 
No caso dos autos, o paciente sequer iniciou o cumprimento da pena, pois permanece foragido, e não submeteu qualquer pleito ao juízo natural, revelando absoluta ausência de substrato fático que autorize a atuação desta instância revisora. 
A concessão de medida de natureza excepcional, como a prisão domiciliar, fundada exclusivamente em alegações genéricas e preventivas, sem qualquer demonstração concreta de constrangimento atual, representaria afronta à legalidade da execução penal, vulnera a autoridade do título condenatório e instauraria um indesejável precedente de corrosão da isonomia no acesso às alternativas penais previstas no ordenamento (eDOC. 3, p. 5).

Ausente juízo de valor, pela autoridade judicial, acerca da situação  individual do sentenciado e da adequação do estabelecimento prisional, não se reconhecer violação à tese firmada por esta Corte, tendo o acórdão reclamado, ao indeferir a pretensão defensiva, consignado que o reclamante estaria foragido.
Nesse mesmo sentido, cito a Rcl 48.004/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021.
Busca-se, em última análise, pela via da reclamação, a concessão da prisão domiciliar mediante a revisão do juízo de distinção da instância ordinária, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. 
Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente